Tribunal: TJDFT
Processo: 0748616-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748616-22.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LUDOTECA JOGOS DE TABULEIROS LTDA AGRAVADO: RODRIGO GUIMARAES ARAUJO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência recursal interposto por LUDOTECA JOGOS DE TABULEIROS LTDA. contra a decisão ID origem 252633463, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0724793-84.2023.8.07.0001, movido em face de RODRIGO GUIMARÃES ARAÚJO, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de penhora de parte da remuneração do executado e do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, e determinou a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC, nos seguintes termos: Considerando que o valor da remuneração do executado; que as verbas remuneratórias são, em regra, impenhoráveis "ex vi" do artigo 833, IV, do CPC, e que o crédito exequendo não ostenta natureza alimentar, INDEFIRO a pretensão da credora à penhora de percentual da remuneração do executado. Da mesma forma, INDEFIRO o pedido de penhora do saldo do FGTS do devedor ante a impenhorabilidade prevista no § 2o do artigo 2o da Lei n.o 8.036/90. Por fim, tendo em vista que a parte credora não atendeu à injunção contida no último parágrafo do decisório de id. 248683138 e que este Juízo, sem êxito, já empreendeu as diligências ao seu alcance a fim de localizar bens da parte executada passíveis de penhora, suspenda-se este feito pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 921, § 1o, do CPC. [...] Nas razões recursais, a agravante aponta que o agravado aufere renda líquida superior a R$ 7.000,00 (sete mil reais), o que demonstra sua capacidade de arcar com a dívida sem prejuízo à própria subsistência. Argumenta que a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC não é absoluta, citando precedentes judiciais que admitem a mitigação da regra, desde que preservada a dignidade do devedor e assegurado o mínimo existencial. Destaca, ainda, que o agravado jamais se propôs a celebrar acordo, revelando-se inerte no cumprimento da obrigação reconhecida judicialmente. No tocante à tutela de urgência, alega a presença do fumus boni iuris, consubstanciado no título executivo judicial, e do periculum in mora, tendo em vista que a demora na constrição patrimonial poderá inviabilizar a satisfação do crédito e perpetuar o inadimplemento. Diante disso, requer conhecimento do recurso; a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja penhorado 30% (trinta por cento) do salário recebido do agravado; e, no mérito, seu o provimento para reformar a decisão recorrida. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0724793-84.2023.8.07.0001, na qual o Juízo da 1a Vara Cível de Brasília indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração do executado e do saldo do FGTS, ao fundamento de que tais verbas são impenhoráveis, à luz do art. 833, inciso IV, do CPC e do art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.036/1990. Na mesma oportunidade, determinou a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, advertindo que, transcorrido o prazo sem a indicação de bens penhoráveis, o processo seria arquivado e teria início o prazo quinquenal da prescrição intercorrente. Inconformada, a exequente, ora agravante, sustenta que a renda líquida do agravado permite a constrição de parte da sua remuneração sem comprometer o mínimo existencial. A questão central a ser dirimida, portanto, consiste em verificar a possibilidade de penhora de verbas de natureza salarial para a satisfação do crédito exequendo. Passo à apreciação do pedido formulado em sede de tutela de urgência. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo diploma, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. A respeito do tema, o art. 833 do Diploma Processual Civil dispõe que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões são impenhoráveis (inciso IV), ressalvadas duas hipóteses: (i) para pagamento de prestações alimentícias de qualquer natureza, independentemente do valor da remuneração; e (ii) para satisfação de dívidas não alimentares, quando os valores percebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais (§ 2o). Muito embora parte da jurisprudência venha admitindo a mitigação da impenhorabilidade salarial em situações excepcionais, filio-me à corrente que prestigia a literalidade da norma, por entender que tal relativização, ainda que inspirada no princípio da efetividade da execução, não pode se sobrepor à vontade expressa do legislador, sobretudo na ausência de autorização legal específica. A propósito, confira-se as seguintes ementas de julgados desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. MONTANTE. REMUNERAÇÃO. MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL. IMPOSSIBILIDADE NA SITUAÇÃO JURÍDICA EXAMINADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de decretação da penhora de parte do valor da remuneração recebida pelo devedor como meio de satisfação de crédito não alimentar. 2. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores de natureza alimentar são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, com exceção ao pagamento de prestação alimentícia e de quantia acumulada pelo devedor que excede o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos. 2.1. No caso não deve ser admitida a penhora. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1748390, 07191358220238070000, Relator: JOÃO EGMONT, , Relator Designado:ALVARO CIARLINI 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 9/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. 1. De acordo com o que dispõe expressamente o art. 833, inciso IV, do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. 2. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1762409, 07032875520238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 13/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifo nosso) No caso, o crédito exequendo decorre de obrigação contratual inadimplida, resultante de contrato de locação de jogo de tabuleiro (“Flash Point”) firmado entre as partes (ID origem 161763879), o que evidencia a natureza não alimentar. Ademais, verifica-se, no comprovante de renda juntado no ID origem 239762229, que o agravado aufere rendimentos aquém do patamar de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Diante desse cenário, não se evidencia a probabilidade do direito vindicado. E, inexistente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, mantendo incólume a decisão recorrida até ulterior deliberação deste Tribunal de Justiça. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 12 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator